Tribunal: TJSP
Processo: 0002052-35.2017.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Confissão judicial do réu corroborada pelas demais provas dos autos - Condenação devida - Inexistência, no entanto, de posse tranquila, ainda que passageira - Tentativa reconhecida - Pena mitigada - Necessidade - Regime prisional inicial semiaberto mantido - Recurso parcialmente provido.